Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
2. Por outro lado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à extensão da garantia de impenhorabilidade a qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, assim como a investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos.
3. No caso, conforme os extratos da conta em questão, destaca-se que a verba bloqueada, no valor de R$ 2.852,67 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
4. Nesse contexto, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimento gozam da mesma proteção conferida à poupança, ressalvada a hipótese de má-fé, cujo ônus da prova recai sobre o credor, o que evidencia a probabilidade do direito recursal.
5. Ademais, é importante destacar que, a partir da análise dos extratos juntados aos autos de origem, não se verifica o uso intenso da conta em questão, o que indica o propósito de formação de reserva financeira e, consequentemente, atrai a impenhorabilidade alegada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.